Tribunal: TJSP
Processo: 1086131-20.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO. AÇÃO CONDENATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. Sentença de parcial procedência do pedido principal e procedência do reconvencional. Apelo de ambas as partes. Preliminar de deserção do recurso da autora reconvinda rejeitada. Regularização da documentação possibilitada pelo art. 932, parágrafo único, do CPC. Mérito. Autora que impugna apenas o capítulo da sentença que tratou da

Ementa:
AGÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO. AÇÃO CONDENATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. Sentença de parcial procedência do pedido principal e procedência do reconvencional. Apelo de ambas as partes. Preliminar de deserção do recurso da autora reconvinda rejeitada. Regularização da documentação possibilitada pelo art. 932, parágrafo único, do CPC. Mérito. Autora que impugna apenas o capítulo da sentença que tratou da reconvenção. Alegação de que a rescisão do contrato de revenda de produtos fornecidos pela autora nas lojas da ré ocorreu por culpa desta, que praticou preços não competitivos, impedindo a vendagem mínima pactuada. Contrato que, todavia, não previu que a ré seguisse os preços sugeridos pela fornecedora. Multa que é, portanto, devida, conforme apontado no laudo pericial. Ausência de pretensão resistida da ré quanto aos pedidos declaratórios que inviabiliza sua condenação ao pagamento de honorários. Apelo provido em tal sentido. Autora que deverá arcar integralmente com a verba em relação à ação principal, cuja base de cálculo, contudo, deve ser o decaimento e não o valor da causa e tampouco a condenação da reconvenção. Tese já fixada pelo C. STJ em sede de recursos repetitivos (REsp n. 1.850.512/SP). Percentual da honorária relativa à reconvenção reduzida para 10%, ante a ausência de complexidade da demanda, mantida, contudo, a base de cálculo prevista na sentença, pois correta. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO DA AUTORA RECONVINDA PARCIALMENTE PROVIDO, PROVIDO O APELO DA RÉ RECONVINTE.